Tribunal: TJDFT
Processo: 0741710-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUCESSÃO DE PROCURADORES. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou ao apelante ao pagamento de R$ 12.058,44, a título de honorários advocatícios sucumbenciais, corrigidos monetariamente e com juros de mora. Alega a ocorrência de nulidades, razão pela qual deve ser a sentença cassada. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou para reduzir a condenação para o valor de R$ 7.326,35.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a ocorrência de preliminares que ensejam na nulidade da sentença; (ii) verificar se o valor da condenação se encontra adequado ao trabalho desempenhado pelo antigo advogado do credor, no bojo da ação de execução de alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da preliminar de inadequação de via eleita - A ação de cobrança é adequada para a satisfação da demanda, tendo em vista que o autor busca o ressarcimento da verba honorária sucumbencial decorrente do trabalho do patrono, no bojo dos autos da ação de execução de alimentos, os quais foram depositados na conta bancária do alimentando juntamente com a verba alimentar, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça.
4. Da preliminar de nulidade da sentença por ausência de designação de audiência de conciliação - A ausência de designação de audiência de conciliação não causa nulidade da sentença, pois as partes podem compor extrajudicialmente a qualquer momento.
5. Da preliminar de violação ao art. 93, IX a CF e ao art. 489 do CPC - A sentença foi considerada devidamente fundamentada, não havendo violação ao art. 93, IX da CF e ao art. 489 do CPC, tendo enfrentado todos os argumentos relevantes para deslinde da controvérsia.
6. Do mérito - Os honorários sucumbenciais são devidos ao apelado, pois ele atuou na execução de alimentos. Contudo, o valor da condenação deve ser reduzido para R$ 7.326,35, proporcional ao trabalho desempenhado pelo apelado até a renúncia do mandato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e no mérito, parcialmente provido para reduzir a condenação.
Tese de julgamento: “1. A ação de cobrança é adequada para a satisfação da demanda de honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes devidos proporcionalmente ao trabalho realizado pelo advogado até a renúncia do mandato.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, art. 489.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1806153/MS, Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 14/02/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.663.561/PR, Rel. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 30/11/2020.